Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-05.2020.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002191-05.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELINA LUCIA NEVES DA ROCHA - CPF: 361.989.001-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), JOAQUIM PRUDENCIO DA ROCHA - CPF: 241.586.311-49 (APELANTE), JAIR MUDESTO DE OLIVEIRA - CPF: 831.397.961-53 (APELADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), ABEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 487.173.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os apelantes alegam que a demora do Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis em disponibilizar a cópia da matrícula do imóvel e o tratamento de saúde da apelante impediram o andamento do processo. Aduzem que não houve intimação pessoal da requerente para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu a ação por abandono deve ser anulada pela ausência de intimação pessoal dos autores; (
ii
) estabelecer se, constatada a nulidade da sentença, os autos devem retornar à origem para o regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, caso o autor não promova os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias.

O § 1º do art. 485 do CPC exige que, nas hipóteses de abandono, o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão em prazo de 5 dias, sob pena de nulidade da extinção.

No caso em exame, verifica-se que os apelantes não foram pessoalmente intimados, uma vez que as tentativas de intimação por AR e Oficial de Justiça restaram infrutíferas, impossibilitando a realização do ato processual necessário para evitar a extinção.

Jurisprudência dos Tribunais, como os julgados do TJSP (Apelação 1001683-14.2013.8.26.0127 e Apelação Cível 1002227-69.2018.8.26.0048), firmam o entendimento de que a extinção do processo por abandono somente é válida após intimação pessoal da parte autora, inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal válida do autor para dar prosseguimento ao feito configura nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação 1001683-14.2013.8.26.0127, Rel. Des. Mourão Neto, j. 31.10.2017; TJSP, Apelação Cível 1002227-69.2018.8.26.0048, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANGELINA LUCIA NEVES DA ROCHA
e

ESPÓLIO DE
JOAQUIM PRUDENCIO DA ROCHA,

contra sentença que na Ação Reivindicatória de Imóvel nº 1002191-05.2020.8.11.0006, ajuizada
em desfavor de
JAIR MODESTO DE OLIVEIRA,
julgou extinta a ação,
sem exame do mérito,
por inércia dos autores, por mais de trinta dias (artigo 485,
inciso III, do CPC).

Argumentam que em razão da demora do Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis em disponibilizar a cópia da matrícula atualizada do imóvel e
o estado de saúde da apelante, que estava em tratamento na cidade de Sinop-MT
,
não foi possível dar o devido andamento ao processo.

Reclamam que não houve a intimação pessoal da requerente, como determina o artigo 484, §1º, do CPC e ausente pedido do requerido de supo
sto abandono da causa (artigo 485, §6º do CPC e Súmula 240 do STJ).

Requer seja anulada a sentença, com o retorno do processo à origem, para regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id
248125739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que na presente Ação Reivindicatória de Imóvel nº 1002191-05.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
JAIR MODESTO DE OLIVEIRA,

julgou extinta a ação, sem exame do mérito, por abandono

No caso em exame
, os apelantes foram intimados a juntarem a
cópia atualizada
da matrícula do imóvel em discussão para que o senhor perito iniciasse os trabalhos periciais.

Ocorre que
as tentativas de intimação para que
os autores juntassem os documentos, restaram infrutíferas, cuja intimação via AR, no endereço na autora, retornou pelo motivo “
não
proc
urado” e por Oficial de Justiça
, consta da certidão, a informação de que não teria sido possível a intimação de Angelina, frente ao tratamento médico (procedimento cirúrgico
) que ela realizava em Sinop-MT.

Assim, observa-se que os autores não foram validamente intimados p
ara promover os atos do processo, como
disposto no artigo 485, inciso III, do
Código
de Processo Civil vigente:

“
O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

De igual modo, o
parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Portanto, antes da extinção do feito, era imprescindível a intimação pessoal
válida dos apelantes,
para dar regular andamento ao feito, o que não foi observado pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

“Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente convertida em execução de título executivo extrajudicial. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. Pretensão à anulação. A extinção do processo com fundamento no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil de 2015 (abandono processual) depende da intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a teor do respectivo § 1º, sendo inaplicável à hipótese vertente o inciso IV do aludido artigo. RECURSO PROVIDO”
.
(
TJSP; Apelação
1001683-14.2013.8.26.0127; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Determinação que a parte autora juntasse documentos. Decurso do prazo concedido, sem o cumprimento da ordem judicial. Extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, inciso IV, do CPC. Inadequação.
Inocorrência de intimação pessoal da autora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, nos termos que exige o § 1º, do art. 485, do CPC. Abandono da causa e falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo que não podem ser reconhecidos no caso concreto. Extinção do processo, sem resolução de mérito prematura, devendo a r. sentença ser anulada de ofício para que o processo prossiga regulamente em primeiro grau
, reputando PREJUDICADO o recurso.
“
(
TJSP
; Apelação
Cível 1002227-69.2018.8.26.0048; Relator (a): Rodolfo
Pellizari
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Destarte, sendo circunstância de extinção do feito por abandono, imperiosa se faz a intimação pessoal prévia da parte autora, o que não ocorreu
no caso
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com vista ao regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024